Tribunal: TJES
Processo: 0000997-31.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000997-31.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: MARLON CABRAL GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 0000997-31-2018.8.08.0041

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDO: MARLON CABRAL GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATO POR LONGO PERÍODO. FGTS. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7839810. Contrarrazões Id. 7839810, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7839810), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7839810), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, I,do CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade dos contratos com vigência entre 31/07/2013 a 31/12/2017, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY ao pagamento do FGTS correspondente com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela do FGTS não paga devidamente (fixando-o no último dia de cada mês de vencimento/salário). Os juros devem ser calculados com base nos juros aplicados a caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do RESP 1495146/MG ( tema 905), devido a força cogente do precedente vinculante do STJ. Consigno que o questionamento da base de cálculo deverá ser objeto em eventual impugnação a ser ofertada na fase de cumprimento de sentença.”

Trata-se de ação de cobrança, sob argumento de que a requerente/recorrida foi admitida aos serviços da ré mediante contratação por designação temporária por longo período, razão pela qual pleiteou a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

O Recorrente em suas razões recursais aduz preliminarmente violação ao contraditório e ampla defesa, no mérito pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, a legalidade na contratação.

Inicialmente em relação a preliminar de violação do contraditório e ampla defesa, coaduno com o entendimento do Juízo a quo:

“Os autos encontram-se carreados de provas, as quais são suficientes para embasar um juízo meritório pertinente ao caso, sendo portanto, o presente momento processual de julgamento antecipado do mérito a teor do disposto no Art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção de outras provas, o que ostenta perfeita sintonia com o princípio fundamental da duração razoável do processo contemplado no artigo 5º LXXVIII da Constituição Federal.

No caso em tela, o julgamento antecipado é possível diante das circunstâncias fático jurídicas em cotejo com a prova documental constante dos autos, apresentando-se desnecessária maior dilação probatória, por se tratar a questão de direito e não de fato.

Esse é também o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp n'102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, Dj de 17.05.99).”

Com efeito, entendo que razão não assiste ao recorrente, no que tange ao direito do pagamento do FGTS pela prestação dos serviços pelo recorrente. Entendo que a nulidade do contrato de trabalho exercida pelas partes é medida que se impõe, em razão da sua longa contratação, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pela autora, ora recorrida.

Insta frisar que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “
a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração
” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de agente cadastradora desempenhada pela parte autora e pelo prazo anotado nos autos. Destaco ainda a orientação firmada pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 765.320, julgado em 15.09.2016, sob o regime de repercussão geral.

Isto posto, tem análise detida dos autos, tem-se que o recorrido laborou como agente de combate a endemias de 05/06/2013 a 22/05/2018 para com o Município réu. Vê-se que o recorrido trabalhou durante quase 05 anos na mesma função, situação que refoge dos requisitos de temporalidade e excepcionalidade previstos para justificar a contratação temporária.

Com efeito, ressalta-se novamente que o contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CRFB/88, assim, com o espoco de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, de forma que o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, contudo, no caso em comento, os contratos objeto de lide não devem ser examinados com a referida ótica, haja vista que não se faz presente os requisitos constitucionais da temporariedade e excepcionalidade, dessa forma, necessária a aplicação da SÚMULA Nº 363 do TST na presente lide, por descumprimento do art. 37, II e §2º da CRFB/88,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que declarou nulo os contratos de trabalho com a consequente indenização.

SÚMULA Nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Ressalto que o entendimento pacificado pela Suprema Corte é no sentido de que declarado nulo o contrato temporário, o servidor faz jus ao FGTS, consoante Tema 916 da Repercussão Geral. Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - ARE: 1383377 AC, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022) (grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Contrato temporário declarado nulo. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2.

O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que,
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/16  Tema 916.
4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 1111120 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018) (STF - AgR RE: 1111120 MG - MINAS GERAIS 3068062-44.2014.8.13.0024, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/09/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-257 03-12-2018) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)